Tribunal: STJ
Processo: 0341569-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033641 - PA (2025/0341569-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLLEY MAXIMIANO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante encontra-se em prisão preventiva pela suposta prática do
delito previsto no
do Código Penal. A defesa alegou ilegalidades na audiência de
art. 213
custódia, como a ausência do Ministério Público e a decretação da prisão preventiva sem
requerimento do órgão ministerial, apenas com a representação da autoridade policial.
3. Pedido principal. A defesa requereu a superação da Súmula n. 691, STF, para a anulação
da audiência de custódia e dos atos subsequentes, com a realização de nova audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a
superação da Súmula n. 691, STF e a concessão da ordem de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática da origem que indefere liminar em
, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA51524193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 32d9d71e-95a0-41b7-a8f6-78e6bdc03f78

6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que aplicou
corretamente a Súmula n. 691, STF.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula n.
182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática da origem que indefere liminar em
, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto apto a superar o óbice da Súmula n. 691, STF.
3. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, " "; Código Penal,
Súmula
art. 105,
c
art. 213;
n. 691, STF; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
09/10/2025
15/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51524193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 32d9d71e-95a0-41b7-a8f6-78e6bdc03f78

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033641 - PA (2025/0341569-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLLEY MAXIMIANO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N.
CORPUS
691,
STF.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante encontra-se em prisão preventiva pela suposta prática do
delito previsto no art. 213 do Código Penal. A defesa alegou ilegalidades na audiência de
custódia, como a ausência do Ministério Público e a decretação da prisão preventiva sem
requerimento do órgão ministerial, apenas com a representação da autoridade policial.
3. Pedido principal. A defesa requereu a superação da Súmula n. 691, STF, para a
anulação da audiência de custódia e dos atos subsequentes, com a realização de nova
audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a
superação da Súmula n. 691, STF e a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50746646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 35f694fd-43f8-4e4c-9cef-09c74e7d073a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática da origem que indefere liminar em
, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que aplicou
corretamente a Súmula n. 691, STF.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão
habeas corpus
monocrática da origem que indefere liminar em
, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto apto a superar o óbice da Súmula n. 691, STF.
3. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, " "; Código Penal, art. 213; Súmula
c
n. 691, STF; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
819.078/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de W M B contra a decisão
da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
com a aplicação
habeas corpus,
da Súmula n. 691, STF.
Documento eletrônico VDA50746646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 35f694fd-43f8-4e4c-9cef-09c74e7d073a

Consta dos autos prisão preventiva do agravante, decorrente da suposta prática
do delito capitulado no art. 213 do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a necessidade de superação
da Súmula n. 691 do STF.
Alega que "A primeira ilegalidade consiste no fato do juízo plantonista da
Comarca de Marabá/PA, ter realizado a audiência de custódia sem que o Ministério
" (fl.
Público estivesse presente, mesmo tendo sido esse Órgão regularmente intimado [...]
68).
Aduz que "A segunda ilegalidade consiste na decretação da prisão preventiva
sem que houvesse o requerimento do Ministério Público, apenas a representação da
" (fl. 69).
autoridade policial,[...]
Afirma presentes os requisitos para a concessão do provimento cautelar
postulado.
Requer, ao final, que seja afastada a Súmula n. 691, STF e concedida a ordem,
para que a audiência de custódia seja anulada e todos os atos subsequentes, determinando
que outra audiência seja realizada, na presença do Ministério Público. Após, requer a
confirmação da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 78.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar indeferido por
Desembargador no Tribunal de origem.
Aqui, a defesa se insurgiu em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada
(Súmula n. 691, STF):
Documento eletrônico VDA50746646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 35f694fd-43f8-4e4c-9cef-09c74e7d073a

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
corpus

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não havia sido
apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais, não se constatara, de plano, a
flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não
se mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal
(art. 105, I, " "), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
c
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
habeas corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo
indeferimento de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais,
quando o constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula
n. 691 do STF é mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no
HC n. 845.085/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
2/10/2023

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Documento eletrônico VDA50746646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 35f694fd-43f8-4e4c-9cef-09c74e7d073a

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 35f694fd-43f8-4e4c-9cef-09c74e7d073a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.641 / PA
Número Registro: 2025/0341569-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0031320251006390
08162530820258140028
08186485720258140000
31320251006390
8162530820258140028 8186485720258140000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: WESLLEY MAXIMIANO BATISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY MAXIMIANO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA51448160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 221e08d8-9d69-4980-9c71-e7baf4703914

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 221e08d8-9d69-4980-9c71-e7baf4703914